Tribunal: TJDFT
Processo: 0731729-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731729-96.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VILA VERDE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA RECORRIDO: POTTENCIAL SEGURADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. SEGURO. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO PRÊMIO. ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DAS OBRAS. TERMO INICIAL. COMUNICAÇÃO FORMAL PELA SEGURADA. EXIGIBILIDADE. CARTA DE HABITE-SE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NA APÓLICE. RESSARCIMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. 1. Nos termos do art. 757 do Código Civil, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”. 2. A previsão estabelecida expressamente na apólice que cumpre a segurada, instituição financeira que firmou o contrato de financiamento com a tomadora, comunicar formalmente a data do término das obras do empreendimento, afasta a pretensão da tomadora de se considerar a data da expedição da carta de habite-se para fins de ressarcimento de parte do prêmio já quitado. 3. A seguradora age com correção quando, em âmbito administrativo, ressarce a tomadora com base no período que medeia entre a comunicação formal do término das obras pela instituição financeira e a data estimada constante da apólice de seguro. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 113, 186, 421, 422, 423, 424, 765, 771, 884 e 927, todos do Código Civil, asseverando que o término antecipado da construção diminuiu proporcionalmente o prêmio do seguro contratado, razão pela qual seria devida a restituição do valor correspondente ao período de antecipação do término da obra, termo que se comprovaria com a data da expedição da carta de habite-se, e não a partir da comunicação feita à seguradora. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do STJ. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional, embora a recorrente tenha suscitado a preliminar em suas razões recursais. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 113, 186, 421, 422, 423, 424, 765, 771, 884 e 927, todos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a divergência que enseja a interposição do Recurso Especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula 13 desta Corte, in verbis: ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial’” (AgInt no REsp 1946336/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 1.895.654 (Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/6/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024